Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708262-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIKE SUPER ESPORTE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIKE SUPER ESPORTE COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA – EPP (autora) em face de decisão proferida pela d. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0702488-60.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização de reabertura imediata do comércio da requerente. Em suas razões recursais, a agravante esclarece, inicialmente, que realiza a manutenção e venda de peças de bicicletas para inúmeros trabalhadores que utilizam seus veículos de propulsão humana (bicicleta) para se deslocarem ao trabalho e como instrumento de labor (entregadores de aplicativos). Prossegue alegando que, nesse período de quarentena, a demanda por entregadores que utilizam a bicicleta para fazer entregas cresceu aceleradamente e consequentemente a procura pelos serviços oferecidos pela recorrente, destacando que a permanência da suspensão das atividades da empresa inviabilizarão o sustento desses trabalhadores. Sustenta que o Decreto no 40.583/2020, editado pelo Governo do Distrito Federal, que versa sobre a suspensão de atividades comerciais na capital do país até o dia 03 de maio de 2020, teria incorrido em indevida diferenciação entre duas espécies de comércio (veículos automotores e veículos de propulsão humana), atividades que, segundo a agravante, pertencem ao mesmo gênero (veículos). A agravante pontua que, em relação à cadeia de atividades relacionada aos veículos automotores, o referido decreto teria excepcionado a ordem de suspensão das atividades, o que não teria ocorrido no tocante as atividades concernentes aos veículos de propulsão humana. Pondera que a atividade exercida pela agravante apresenta as mesmas características daquelas executadas pelo seguimento de veículos automotores, contudo, em menor intensidade. Ressalta que, em tempos de quarentena, as agências de veículos não demonstram essencialidade à população do DF, pois só vendem carros e compram em menor proporção. No mesmo sentido, não são essenciais porque não disponibilizam serviços de primeira necessidade, diversamente do que ocorre com as oficinas mecânicas e lojas de autopeças. Assevera que todas as atividades relacionadas aos veículos automotores foram liberadas, ao passo que as lojas de manutenção e venda de peças para bicicletas, de igual importância e que atende a um grande número de trabalhadores, foram excluídas sem nenhum motivo. Passa a discorrer sobre o princípio da isonomia e argumenta que a desconsideração desse princípio pelo Distrito Federal, ao editar o aludido decreto, deveria ter se pautado em situação excepcional, que justificasse o tratamento diferenciado. Afirma que o pedido em questão não interfere na política pública de saúde, tampouco requer a agravante a alteração do Decreto no 40.583/2020, pretendendo apenas a aplicação de um tratamento isonômico entre comércios de prestação de serviços do mesmo gênero. Finaliza dizendo que o perigo de dano estaria demonstrado, uma vez que centenas de trabalhadores que utilizam bicicletas, vulneráveis portanto, estariam a mercê da sorte e das adversidades que a falta de lojas especializadas na manutenção de bicicletas ocasionará. Com esses argumentos, em linhas gerais, a agravante pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja autorizada a reabertura da atividade comercial da parte autora. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 15505737). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. O caso em apreço diz respeito aos efeitos do Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Pretende a autora/agravante, microempresa que atua no ramo de consertos de bicicletas em geral na cidade de Sobradinho/DF, a obtenção de medida liminar que lhe possibilite a reabertura imediata das suas atividades. Eis o teor da decisão agravada: (...) Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessários que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se o não preenchimento dos pressupostos definidos pela legislação de regência. Com efeito, em tempos de pandemia a demanda por serviços de manutenção de veículos a propulsão humana (bicicleta) é mais exigida, mormente por profissionais que fazem uso desse tipo de transporte para entregas à domicílio. Apesar disso, tem-se que o Decreto no 40.583/2020 contém expressa previsão no seguinte sentido: Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 03 de maio de 2020: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema e teatro; IV - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; V - a visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VI - o funcionamento de boates e casas noturnas; VII - o atendimento ao público em shopping centers, feiras populares e clubes recreativos, exceto: a) nos shoppings centers, para funcionamento de laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários; b) nas feiras permanentes, listadas no Anexo Único deste Decreto, somente para a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios, seja para consumo humano ou animal, sendo vedados o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. VIII - o atendimento ao público em todas as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal, públicas e privadas, excetuando-se os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças crônicas; IX - a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião; X - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições; XI - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; XII - o comércio ambulante em geral. Art. 4o Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3o deste Decreto as seguintes atividades comerciais: I - clínicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios e farmácias; II - clínicas veterinárias, somente para atendimento de urgências; III - supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, açougues, peixarias, comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares, sendo vedado, em todos os casos, a venda de refeições e de produtos para consumo no local; IV - padarias e lojas de panificados, apenas para a venda de produtos, sendo vedado o fornecimento de refeições de qualquer tipo para consumo no local; V - lojas de materiais de construção e produtos para casa, incluídos os home centers; VI - postos de combustíveis; VII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis, sendo vedados o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras; VIII - petshops e lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; IX - relativas a toda a cadeia do segmento de veículos automotores; X - empresas de tecnologia, exceto lojas de equipamentos e suprimentos de informática; XI - empresas que firmarem instrumentos de cooperação com o Distrito Federal no enfrentamento da emergência de saúde pública relativas ao coronavírus ou à dengue nas áreas de atendimento à saúde básica, atendimento odontológico, assistência social, e nutrição, tanto para o fornecimento de alimentação preparada com embalagem para retirada individual, quanto para recolhimento e distribuição de alimentos em programas para garantir a segurança alimentar; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lotéricas e correspondentes bancários; XIV - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XV - floriculturas, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XVI - empresas do segmento de controle de vetores e pragas urbanas. Parágrafo único. Ficam permitidas operações de entrega em domicílio, pronta entrega em veículos e retirada do produto no local, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências, sendo vedada a disponibilização de mesas e cadeiras aos consumidores. Nesse contexto, depreende-se que o requisito da probabilidade do direito não resta preenchido. À toda evidência, o texto normativo acima colacionado não apresenta lacunas que necessitam de preenchimento ou impropriedades que demandem a intervenção do Poder Judiciário. Em tempos de pandemia, é imperioso que toda e qualquer interferência na política pública de saúde seja permeada de estudos técnicos ou direcionamentos de especialistas para que a tomada de decisão não prejudique a coletividade em dado momento, fazendo com que o SARS-COV2 se propague com mais ferocidade e acometa um número maior de pessoas, colapsando em um segundo momento, o serviço de saúde. Não se descarta a grande utilidade do serviço prestado pela autora. Todavia, nesse momento processual embrionário, não se pode dar azo à ponderação hermenêutica defendida pela autora, sob pena de, além de virar as costas para o que dispõe a legislação de regência, gerar grande impacto negativo nas estratégias de contenção do COVID-19 que, como se sabe, possui grau de letalidade elevado. No que concerne à tutela de evidência, tem-se que a hipótese prevista no art. 311, inc. IV do CPC determina que a petição inicial deve vir “instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Dessa maneira, a teor do que leciona o texto normativo em referência, é necessário que o Poder Público se manifeste/apresente defesa para que em momento posterior o requerimento de evidência seja avaliado. Dessa maneira, deve-se aguardar a manifestação do Distrito Federal. À vista do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Quanto à tutela de evidência, após a apresentação concomitantemente à intimação para manifestação acerca da contestação e documentos, os autos devem vir conclusos para apreciação da medida de urgência. (...) (id. 15505741 – p. 29/31) (grifo nosso) Com efeito, é de conhecimento público que as medidas restritivas voltadas a prevenção da disseminação da doença causada pelo vírus COVID-19 estão sendo analisadas gradativamente, no âmbito desta unidade federativa, pelo Grupo Executivo formado para esse fim, levando em consideração questões técnicas e científicas para tomada de decisão. Tem sido igualmente divulgado pelos meios de comunicação que o auge da proliferação do vírus COVID-19 se dará nessas próximas semanas. No mesmo sentido, o Ministério da Saúde tem orientado e reforçado a necessidade do isolamento social como principal medida de mitigação do processo de contágio, recomendando que os entes federativos, ao tomarem medidas de relaxamento das medidas de contenção, levem em conta a capacidade do seu sistema de saúde (leitos, UTI ́s e aparelhos respiratórios). Nota-se, portanto, que os critérios que norteiam a tomada de decisão a respeito de quais setores devem ou não retornarem às suas atividades envolvem questões de alta complexidade e de natureza essencialmente técnica. Desse modo, em que pese a argumentação da agravante, ao menos neste juízo incipiente de cognição, não se depreende dos autos elementos probatórios capazes de infirmar os fundamentos utilizados pela d. Juíza de primeiro grau. Não se trata, como sustenta a recorrente, apenas de ponderar a respeito do princípio da isonomia, mas sim, e especialmente, de se valer de dados técnicos que permitam um juízo razoável de convicção a respeito dos motivos que levaram o Poder Público a excetuarem determinadas atividades comerciais da ordem de restrição de funcionamento. Inviável, portanto, em uma análise perfunctória, a concessão da liminar vindicada, sendo necessário que se aguarde o estabelecimento do contraditório e a apresentação de informações relevantes e indispensáveis para melhor compreensão da matéria. Logo, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contraminuta. Por fim, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça sobre eventual interesse de manifestação sobre a matéria. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora